Tribunal: TJMT
Processo: 1044378-83.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044378-83.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (EMBARGANTE), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), ARIANE HEINECK KRAPF - CPF: 025.162.640-70 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (REPRESENTANTE), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (EMBARGADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO MEDIANTE PURGAÇÃO DA MORA NOS AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO - BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –

CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes, objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o acórdão de ID no 181136667, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para excluir da sentença o dever de indenizar, de modo que, como ambas as partes foram sucumbentes, nos termos do artigo 86 do CPC/15, cada uma arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suma, sustenta a embargante que c
om o conhecimento de que a Embargante ainda não estava obrigada a retirar a restrição, dado que os valores além de estarem sendo discutidos, não adentraram aos cofres da empresa sequer no mesmo ano do depósito realizado. Assim, entende que a decisão embargada se revela contraditória, devendo o recurso de apelação ser totalmente provido, com condenação do apelado, ora embargado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos declaratórios.

Sem contrarrazões, conforme certificado no id. 183205185.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Isto porque, a contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades ao seu cumprimento.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4a Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Não obstante a parte embargante sustentar a ocorrência de contradição do julgado embargado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão quanto a obrigação que lhe foi imposta em relação à baixa da restrição que recaía sobre o prontuário do veículo.

No entanto, como bem sopesado no
decisum, “
incontroverso que o ora apelado purgou a mora quando da apreensão do seu veículo, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1029403-90.2020.8.11.0041, em trâmite pela 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, tanto que lhe foi restituído em seguida, consoante se verifica dos documentos acostados nos Id ́s. 175083668, 175083670, 175083671 e 175083675.
Aliado a isso, como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a sentença proferida na ação de busca e apreensão confirma a quitação do débito apresentado pelo credo fiduciário, aqui apelante e, em razão disso, a entrega do veículo, de modo declarou satisfeita a obrigação pretendida pela apelante” – sic.

Ou seja, evidente que a baixa da restrição deveria ocorrer em até 10 (dez) dias subsequentes à purgação da mora efetivada nos autos da ação de busca e apreensão
.

Sendo assim, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido, sobretudo no que diz respeito ao dever legal imposto ao embargante.

Aliás, nesse sentido, constou da ementa,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO MEDIANTE PURGAÇÃO DA MORA NOS AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO - BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1078 DO STJ – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – INEXISTÊNCIA DE PROVA – MERO DISSABOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A obrigação de providenciar baixa do gravame oriundo da alienação fiduciária é da instituição Financeira, no prazo máximo de 10 dias, conforme dispõe o art. 9o da Resolução no 320/2009 do CONTRAN.

Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1078 “o atraso, por parte da instituição financeira, na baixa do gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano mora in re ipsa”.

Assim, como a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só não provoca abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, na hipótese, a ausência de comprovação do dano afasta o dever de indenizar”.

Assim, ausente o vício apontado e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023